Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742394-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA LEMOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A DESPACHO O agravado informou o cumprimento da obrigação fixada na decisão ID 76910267. Intime-se a agravante para ciência. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator